Tribunal: TJBA
Processo: 8015562-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015562-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JURANDIR DA ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO
ADMINISTRATIVO
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA. ESCREVENTE. VEDAÇÃO DO ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº. 8.437/92 E ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº. 12.016/2009. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM LEADING CASE, DA EXISTÊNCIA DE 1.416 VAGAS, ALÉM DAS 194 VAGAS JÁ OCUPADAS PARA O CARGO EM ANÁLISE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8015562-26.2022.8.05.0001
,

da Comarca do Salvador, em que figura como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado,
JURANDIR DA ROCHA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02